Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-18.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DE VW-GOL QUE, PARTINDO DO ESTACIONAMENTO, CAUSA DANOS A FORD-FIESTA QUE TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O FORD-FIESTA TERIA CONVERGIDO ABRUPTAMENTE NA VIA, PROVENIENTE DE VIA TRANSVERSAL. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A prova testemunhal corrobora a versão da requerida de que não teria

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DE VW-GOL QUE, PARTINDO DO ESTACIONAMENTO, CAUSA DANOS A FORD-FIESTA QUE TRAFEGAVA NA VIA PREFERENCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O FORD-FIESTA TERIA CONVERGIDO ABRUPTAMENTE NA VIA, PROVENIENTE DE VIA TRANSVERSAL. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A prova testemunhal corrobora a versão da requerida de que não teria ingressado abruptamente na via preferencial, tese que, cumpre ressaltar, encontra correspondência na extensão dos danos causados aos automóveis, pois a existência de risco na lateral do Ford-Fiesta a partir da porta dianteira direita para trás, quando conjugada aos danos causados unicamente ao para-choque dianteiro do VW-Gol, remete à conclusão de que o Ford-Fiesta já havia iniciado a transposição do VW-Gol quando este, sem observar o trânsito preferencial, partiu do estacionamento.
2. Por outro lado, ainda fosse o caso de se desconsiderar a prova testemunhal produzida exclusivamente pela requerida, por certo é que a existência de versões conflitantes sobre matéria de fato, importaria a improcedência pelo descumprimento do ônus processual de que cuida o art. 373, I, CPC.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000736-18.2019.8.26.0169, da Comarca de Duartina, em que são apelantes JOÃO
CARLOS LEME (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e CRISTIANA CALDEIRA LEME
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada KEITI ESTEFANI PEREIRA DA COSTA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-18.2019.8.26.0169 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000736-18.2019.8.26.0169
Apelante(s): JOÃO CARLOS LEME E OUTRO
Apelado(s): KEITI ESTEFANI PEREIRA DA COSTA
Comarca: DUARTINA - VARA ÚNICA
Magistrado(a): Luciano Siqueira de Pretto
V O T O No 48575
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DE VW-GOL
QUE, PARTINDO DO ESTACIONAMENTO, CAUSA DANOS
A
FORD-FIESTA
QUE
TRAFEGAVA
NA
VIA
PREFERENCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O FORD-FIESTA
TERIA
CONVERGIDO
ABRUPTAMENTE
NA
VIA,
PROVENIENTE DE VIA TRANSVERSAL. MATÉRIA DE
FATO
CONTROVERTIDA
QUE
NÃO
RESTOU
DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A prova testemunhal corrobora a versão da requerida de que
não teria ingressado abruptamente na via preferencial, tese que,
cumpre ressaltar, encontra correspondência na extensão dos danos
causados aos automóveis, pois a existência de risco na lateral do
Ford-Fiesta a partir da porta dianteira direita para trás, quando
conjugada aos danos causados unicamente ao para-choque
dianteiro do VW-Gol, remete à conclusão de que o Ford-Fiesta já
havia iniciado a transposição do VW-Gol quando este, sem
observar o trânsito preferencial, partiu do estacionamento.
2. Por outro lado, ainda fosse o caso de se desconsiderar a prova
testemunhal produzida exclusivamente pela requerida, por certo é
que a existência de versões conflitantes sobre matéria de fato,
importaria a improcedência pelo descumprimento do ônus
processual de que cuida o art. 373, I, CPC.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que JOÃO
CARLOS LEME e CRISTINA CALDEIRA LEME promovem em face de KEITI
ESTEFANI PEREIRA DA COSTA, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
98/102, cujo relatório se adota, condenados os autores ao pagamento das
despesas processuais e verba honorária sucumbencial arbitrada em R$1.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-18.2019.8.26.0169 -Voto no
3
observado o disposto no art. 98, §3o, CPC.
Inconformados, apelam os autores. Alegam que a apelada
foi culpada pela ocorrência do acidente de trânsito, pois “convergiu bruscamente
à direita” para ingressar na via onde a autora Cristina transitava com o automóvel
de propriedade do litisconsorte João Carlos. Asseveram que a testemunha
arrolada pela requerida foi contraditória e confusa.
Processado o recurso sem preparo (os apelantes são
beneficiários da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 114/118).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a Autora “estava com seu
veículo estacionado na Rua Sete de Setembro, e quando foi sair com seu veículo
do local deu sinal de seta, porém a Requerida conduzia seu veículo na Rua
Clemente Carloni convergindo sem obedecer o sinal de pare convergiu a direita
na Rua Sete de Setembro vindo colidir com o veículo da Autora”. Pretendem,
pois, a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.765,00,
referente aos danos causados no automóvel.
Na contestação, a requerida alegou ter parado no
cruzamento, antes de convergir à direita. Destarte, já se encontrava na Rua 7 de
Setembro, quando “trafegava ao lado do veículo conduzido pela autora, e sentiu o
impacto do veículo Gol atingindo o flanco lateral direito de seu veículo Fiesta”.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão da
controvérsia, constata-se do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar (fls.
11/24), que a autora Cristina declarou na ocasião que, “estava com o meu
veículo estacionado pela rua Sete de Setembro, coloquei cinto, minha filha
também, dei seta no veículo para sair, não vi nenhum veículo, tinha muitas
crianças na rua, quando percebi o outro veículo já estava muito próximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-18.2019.8.26.0169 -Voto no
4
ocorrendo o acidente”. A requerida, por sua vez, afirmou que “seguia com o meu
veículo pela rua Clemente Carlos, sentido rua Sete de Setembro, parei no
cruzamento, olhei para os dois lados e virei na rua Sete de Setembro à direita,
quando um veículo que estava estacionado na rua Sete de Setembro, saiu e
bateu na lateral do meu veículo, não vi se ela deu seta na hora tinha muitas
crianças saindo da escola”.
Na hipótese em apreço, há controvérsia na versão de fato,
pois os autores afirmam que o Ford-Fiesta teria ingressado à direta em
velocidade que acabou surpreendendo a condutora do VW-Gol, estacionado
próximo à esquina, e que já teria sinalizado e iniciado manobra de saída do
estacionamento junto ao meio fio. A requerida, por sua vez, assevera que fez a
regular conversão à direita e, quando já se encontrava na via preferencial,
distante da esquina mencionada, foi surpreendida com a saída do VW-Gol, que
riscou toda a lateral direta de seu Ford-Fiesta.
A prova testemunhal corrobora a versão da requerida de
que não teria ingressado abruptamente na via preferencial, tese que, cumpre
ressaltar, encontra correspondência na extensão dos danos causados aos
automóveis, pois a existência de risco na lateral do Ford-Fiesta a partir da porta
dianteira direita para trás, quando conjugada aos danos causados unicamente ao
para-choque dianteiro do VW-Gol (fls. 18 e 20), remete à conclusão de que o
Ford-Fiesta já havia iniciado a transposição do VWS-Gol quando este, sem
observar o trânsito preferencial, partiu do estacionamento.
Com efeito, dispõe o art. 34, do CTB, que “o condutor que
queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar
com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Por outro
lado, o art. 36, do mesmo diploma legal, acrescenta que “o condutor que for
ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar
preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-18.2019.8.26.0169 -Voto no
5
Por outro lado, ainda fosse o caso de se desconsiderar a
prova testemunhal produzida exclusivamente pela requerida, por certo é que a
existência de versões conflitantes sobre matéria de fato1, importaria a
improcedência pelo descumprimento do ônus processual de que cuida o art. 373,
I, CPC.2
Sobre o tema, esta Turma Julgadora já decidiu que "o
impasse criado em razão da versão conflitante das partes litigantes, à míngua de
prova convincente em favor de qualquer uma delas, deve ser tomado em prejuízo
de quem detinha o ônus probatório, no caso, o autor, como preceitua o artigo
333, inciso I, do Código de Processo Civil".3 Ou seja, “se o autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito, esses
são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda”.4 Improvido o recurso, eleva-se a verba honorária
sucumbencial em R$-500,00, na forma do art. 85, §§ 8o e 11, CPC, observado o
1
Cândido Rangel Dinamarco esclarece que “questão significa ponto controvertido de fato ou de direito
(Carnelutti). Toda demanda deve apoiar-se sobre determinados pontos, que são os fundamentos necessariamente
presentes (causa de pedir). Também o réu, ao defender-se, suscita pontos, ou seja, ele arrola os fundamentos de sua
resistência à pretensão do autor. Na medida de sua relevância para o julgamento, todos esses pontos serão
apreciados na sentença – e nesse exame consiste a motivação. Os pontos sobre os quais as partes não controvertem
permanecem como pontos mesmo e, quando se trata de alegação de fato, a lei os dispensa de prova (art. 334, inc.
III): tais são os pontos incontroversos ou, como se diz na linguagem comum, pontos pacíficos. A controvérsia entre
as partes sobre um ponto erige-o em questão – e daí ser esta conceituada como dúvida em torno de um ponto de fato
ou de direito ou, como também se diz, ponto controvertido de fato ou de direito” (Instituição de Direito Processual
Civil. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol. II. No 483).
2
Cândido Rangel Dinamarco leciona que “fatos constitutivos, como o nome diz, dão
vida a um direito antes inexistente. Têm relevância jurídica constitutiva os fatos a que a
norma atribui a consequência de dar origem ao direito de que ela cuida. São ordinariamente
considerados fatos constitutivos a celebração de um matrimônio, a prestação de um
serviço, a realização de um mútuo, um ato ilícito e culposo seguido de dano a terceiro etc.
São impeditivos os fatos ou circunstância anteriores ou simultâneos ao constitutivo, que lhe
impedem a produção dos efeitos ordinariamente produziria (...) fatos extintivos têm a
eficácia de provocar a morte dos direitos, pondo-lhes fim à existência quando eles
realmente existissem. Tal é a eficácia do pagamento, da prescrição, da remição da dívida
(...) modificativos são responsáveis por alterações objetivas ou subjetivas da relação
jurídica substancial, como a novação ou a cessão de crédito, sem ressalva”. (Instituições de
Dir. Proc. Civil. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol II. no 524)
3
- Apelação Cível com Revisão no 990.10.017300-6, em que fui relator.
4
- Ap. c/ Rev. 627.185-00/9 - 2a Câm. - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 18.3.2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-18.2019.8.26.0169 -Voto no
6
disposto no art. 98, §3o, CPC.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator